Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Não caracteriza inovação recursal a alegação de nulidade da sentença, manifestada na primeira oportunidade após sua prolação.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo em dobro para contestar, conferido à Defensoria Pública, é contado da citação da parte, e não da intimação pessoal do Defensor Público.

3. Não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

4. In casu, a sentença se fundamentou nos efeitos da revelia para julgar antecipadamente o mérito, bem como deixou de apreciar pedido de inversão probatória formulado na contestação (tempestiva).

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime.